Tribunal: TJMT
Processo: 0017112-80.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017112-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (APELANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE CAUÇÃO – QUITAÇÃO DÍVIDA – DESCONSTITUIÇÃO A CARGO DO DEVEDOR - ART. 373, I, DO CPC - ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE ELIDIDAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Embargante ora executado se desincumbido do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, apresentando prova de suas alegações, ou seja, a quitação da divida cobrada, inexigível se torna o titulo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JONI DE ARRUDA PINTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação Embargos à execução nº. 17112-80.2017.811.0041 (Código 1236736),

com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os embargos à execução opostos, com a consequente extinção da execução de título extrajudicial (Cód. 1236736) em apenso, dada a falta de certeza e exigibilidade do título que o embasa, consoante o art. 803, I, do CPC.

Requer o apelante, preliminarmente, que seja anulada a sentença de fls. 25/2, uma vez que o apelando não atendeu aos comandos do juízo de piso, nas fls.16, conforme os art. 321 § único, por ser medida de direito.

No mérito aduz que, ‘o título extrajudicial de fls. 11/13 não é hábil para extinguir uma execução que possui um título liquido, certo e exigível e, que o Sr. EMANUEL CLAUDIO PERAVO IVANTES assinou a confissão de dívida e sequer teria competência para isso, pois o cheque não estava nominal ao mesmo e nem estava escrito cheque caução com o alegado pelo apelado na inicial.’.

Argumenta que, ‘os cheques foram emitidos em 29/08/2013, para pagamentos pré-datados para o dia 25/O9/2013 e 30/12/2013 com valores consideravelmente altos e somando todos os outros que confessou que recebeu quase 3 (três) milhões de reais e estranhamente em 03/09/2013, ou seja cinco dias após a emissão do cheque, já houve a quitação dos mesmos por uma pessoa que não era favorecida, por esses termos a r. sentença deve ser reformada.’.

Requer o provimento do recurso de apelação, conhecendo-se a existência da nulidade do título extrajudicial de fls. 11/13 por estar em desacordo com a Lei e ainda ter sido assinado por pessoa não habilitada para dar quitação ao cheque, ou seja, o Sr. EMANUEL CLAUDIO PERAVO IVANTES não era o favorecido do cheque, tornando-se assim nula a sentença combatida e remetendo-se os autos a primeira instância para que prossiga a execução em face do apelado.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (id.37541468)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO DE EMBARGOS EXECUÇÃO.

Requer o apelante preliminarmente que seja anulada a sentença de fls. 25/2, uma vez que o apelando não atendeu aos comandos do juízo de piso nas fls.16, conforme os art. 321 § único, por ser medida de direito.

Pois bem.

No (id. 37541455/37541456), após ser indeferida à justiça gratuita,

a parte embargante, ora apelado, efetuou o pagamento das custas dos embargos à execução, não devendo ser acolhida tal preliminar, sob pena de ofensa ao excesso de formalismo e do principio da razoabilidade.

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JONI DE ARRUDA PINTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação Embargos à execução nº. 17112-80.2017.811.0041 (Código 1236736), com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os embargos à execução opostos, com a consequente extinção da execução de título extrajudicial (Cód. 1236736) em apenso, dada a falta de certeza e exigibilidade do título que o embasa, consoante 0 art. 803, I, do CPC.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O recurso não merece acolhimento.

Analisando os autos, tenho que a sentença deu o correto desfecho à controvérsia, transcrevo.

“(...) Contudo, pode a parte embargante apresentar provas da quitação para impedir a cobrança dos títulos.

No caso dos autos, denota-se que os cheques foram emitidos como caução e repassados ao Sr. Emanuel Claudio Peravo Ivantes, que por sua vez assinou o termo de confissão de divida as fls. 11/13 afirmando que os cheques listados foram quitados, ficando de devolvê-los.

O que se verifica e que o Sr.. Emanuel Claudio Peravo Ivantes colocou os cheques em circulação, o que impossibilitou a sua devolução para o embargante.

Assim, tem-se como configurada causa de inexigibilidade dos cheques ora executados, já que foram todos quitados conforme termo de confissão de divida encartado as fls. 11/13.

Dessa feita, tendo a parte embargante comprovado que houve a quitação dos cheques, tem-se que os mesmos não preenchem os requisitos do titulo executivo extrajudicial, quais sejam, liquidez, exigibilidade e certeza. (...)”.

Pois bem.

A execução em tela se funda em cheques executados sob o n°. 850658 (R$11.500,00) e n°. 850661 (R$3.000,00), nos quais foram entregues ao Sr.Emanuel Claudio Peravo Iantes, de maneira que não sabe como os cheques foram parar com o apelante, já que não possui qualquer relação com este.

Ocorre que, no caso em apreço, os documentos que instruem o pedido inicial não são suficientes para tornar as operações de desconto títulos hábeis para embasar a presente execução, porque não estão presentes a prova da certeza, liquidez e exigibilidade, na medida em que não se pode assegurar que a divida entre as partes foi inadimplida.

Embora o título de crédito seja caracterizado pela abstração e autonomia, não vinculado à relação jurídica subjacente, em determinadas situações a causa debendi pode ser perquirida, a fim de se exonerar o devedor. A regra da inoponibilidade das exceções pessoais pode ser excepcionada na hipótese de má-fé do portador do título, conforme o art. 25 da Lei 7357/85:

Art. 25 - Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.

Nesse sentido, a pacífica e reiterada jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE - CAUSA DEBENDI - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I - Presume-se a autonomia e independência do cheque frente à relação jurídica na qual teve origem, sendo possível, excepcionalmente, a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal. Precedentes. (...) Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1254086/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 07/05/2010)

Ademais, no que concerne ao ônus da prova, o autor se incumbiu perfeitamente de prepará-lo ao juntar, nos autos, provas contundentes que demonstram que os cheques protestados não foram objetos do negócio jurídico realizado.

Assim, emitidos apenas com a finalidade caucionatória e sendo a dívida quitada de modo diverso, inclusive com recibo nos autos, verifica-se que a obrigação lançada no título tornou-se inexigível.

Assim, demonstrada a relação subjacente à emissão do titulo como caução e o pagamento daquela dívida, o cheque carece da necessária exigibilidade, pelo que correta a sentença que julgou procedentes os embargos e extinguiu a execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020